Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701105-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na peça recursal, a parte agravante afirma que a gratuidade de justiça foi deferida no primeiro grau de jurisdição. Todavia, em análise prefacial, não houve deferimento do benefício. Em função da revelia na fase de conhecimento, a primeira manifestação da parte agravante ocorreu com o oferecimento de impugnação à penhora e, na oportunidade, não foi pleiteada a gratuidade de justiça. Dessa forma, comprove a parte agravante o deferimento da gratuidade de justiça, ou formule adequadamente o pedido, com a devida comprovação da sua hipossuficiência econômica, ou recolha as custas recursais em dobro (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora